Tribunal: STF
Processo: HC 93267
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 691 DO STF.
   SUPERAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÃO
   CONHECIMENTO.
I - A superação do teor da Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal somente é admitida diante de flagrante
   ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II - Mesmo após a
   formação do consenso colegiado da Turma impetrada, recomenda-se o
   não conhecimento da ação, a fim de propiciar à parte contrapor-se
   aos fundamentos definitivos adotados.
III - Habeas corpus não
   conhecido.